Tribunal: TJSP
Processo: 2042012-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – alegação de que o cumprimento de sentença não foi instruído com peças necessárias para verificação do correto valor a ser executado – descabimento – cumprimento de sentença devidamente instruído – inexistência, ademais, de previsão legal da necessidade da juntada de cópias de peças da fase

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – alegação de que o cumprimento de sentença não foi instruído com peças necessárias para verificação do correto valor a ser executado – descabimento – cumprimento de sentença devidamente instruído – inexistência, ademais, de previsão legal da necessidade da juntada de cópias de peças da fase de conhecimento – ausência delas que constitui, no máximo, mera irregularidade, passível de alegação somente em impugnação ao cumprimento de sentença – decisão mantida – agravo desprovido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – pedido da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé – rejeição, ao menos por ora – a despeito das alegações despropositadas, no limite, considera-se que a conduta não extrapolou a fronteira da regular defesa em juízo ao ponto de restar caracterizada a má-fé processual – observação de que não serão toleradas novas insurgências descabidas visando contornar a preclusão havida no processo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042012-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
WG ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é
agravado HVM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042012-97.2020.8.26.0000 - Voto 24598
2
VOTO No: 24598
AGRAVO DE INST. No. 2042012-97.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 4a VARA CÍVEL
JUIZ: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
AGTE.: WG ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
AGDA.: HVM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

DESACOLHIMENTO alegação de que o cumprimento de
sentença não foi instruído com peças necessárias para verificação
do correto valor a ser executado descabimento cumprimento de
sentença devidamente instruído
inexistência, ademais, de
previsão legal da necessidade da juntada de cópias de peças da
fase de conhecimento ausência delas que constitui, no máximo,
mera irregularidade, passível de alegação somente em impugnação
ao cumprimento de sentença
decisão mantida
agravo
desprovido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ pedido da agravada de condenação
da agravante por litigância de má-fé rejeição, ao menos por ora
a despeito das alegações despropositadas, no limite, considera-se
que a conduta não extrapolou a fronteira da regular defesa em
juízo ao ponto de restar caracterizada a má-fé processual

observação de que não serão toleradas novas insurgências
descabidas visando contornar a preclusão havida no processo de
origem.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de cumprimento de
sentença promovido pela agravada contra a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042012-97.2020.8.26.0000 - Voto 24598
3
A insurgência refere-se à decisão (fls. 69/70 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
Sustentou a agravante, em suma, que as matérias ventiladas
são de ordem pública, razão pela qual não se submetem à preclusão. O cumprimento
de sentença de origem advém de feito que tramitou fisicamente, o que obriga a
agravada a instruí-lo com o mínimo de peças indispensáveis. Não foi juntada a
petição inicial, que é peça imprescindível porque a verba sucumbencial foi fixada
com base no valor da causa. Também faltam informações seguras acerca da perícia
realizada e do pagamento dos honorários periciais. A ausência de tais peças
impossibilita o exercício da ampla defesa. Além disso, não foi observado o disposto
no art. 524 do Código de Processo Civil, na medida em que não foi indicado o
número de seu CNPJ. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para
o fim de ser acolhida a exceção de pré-executividade, com determinação de juntada
das peças faltantes e devolução do prazo para impugnação.
Em sua resposta (fls. 89/90), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida e condenação da agravante por litigância de má-fé.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 86).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Ainda que, com o advento da Lei no 11.382/2006 e do Código
de Processo Civil/2015 que permitiram o manejo de embargos do devedor e de
impugnação ao cumprimento da sentença sem a prévia garantia do juízo tenha
havido substancial redução da abrangência da chamada exceção de pré-
executividade, ela não está excluída por completo do ordenamento jurídico brasileiro.
Seu cabimento, porém, ficou restrito às alegações de matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício pelo juízo, bem como aquelas cuja pertinência seja evidente e
prescindível de dilação probatória.
Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042012-97.2020.8.26.0000 - Voto 24598
4
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A
exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria
invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja
desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no
âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art.
543-C, do CPC. (...) 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
1253892 / ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.04.2010).
No caso dos autos, a agravante alegou que a agravada não
instruiu o cumprimento de sentença (execução das verbas de sucumbência) com
cópias de peças da fase de conhecimento que seriam imprescindíveis para verificação
da correção do valor devido.
Não se trata de matéria cognoscível de ofício, pois a juntada de
peças da fase de conhecimento não é requisito legal do cumprimento de sentença. Por
esta razão, a suposta ausência dos referidos documentos constituiria, no máximo,
mera irregularidade, passível de alegação somente em impugnação ao cumprimento
de sentença.
Com efeito, tratando-se de cumprimento de sentença de
obrigação de pagar quantia certa, a lei exige que o respectivo requerimento seja
instruído apenas com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos
do art. 524 do Código de Processo Civil. Não há previsão da obrigatoriedade de
juntada de peça alguma da fase de conhecimento.
Ainda que assim não se entenda, verifica-se que a agravada
juntou cópias da petição inicial, da certidão de citação, da sentença, da certidão de
trânsito em julgado e dos comprovantes de depósitos realizados a título de honorários
periciais (fls. 5/21 e 59/64 dos autos de origem), o que infirma completamente as
alegações deduzidas pela agravante no presente recurso.
A mera ausência de indicação do número do CNPJ da
agravante é circunstância absolutamente irrelevante, visto que as partes já estavam
devidamente qualificadas na fase de conhecimento, bem como no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042012-97.2020.8.26.0000 - Voto 24598
5
informatizado deste Tribunal.
Em verdade, o que se verifica é que a agravante perdeu o prazo
para apresentação de impugnação e busca agora, por meio de despropositada exceção
de pré-executividade, nova oportunidade para apresentar defesa ao cumprimento de
sentença, o que não se pode admitir.
Ao menos por ora, não é caso de acolhimento pedido de
condenação da agravante por litigância de má-fé.
Embora a conduta da agravante resvale na litigância de má-fé,
no limite, pode ser justificada pelo equivocado entendimento de que as questões por
ela agitadas sejam de ordem pública. Pelo benefício da dúvida, deixa-se de
reconhecer nesta sede, portanto, a má-fé da agravante. Fica, porém, advertida de que
novas insurgências descabidas visando contornar a preclusão havida no processo de
origem não serão toleradas.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, nada
há o que se reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator